Tribunal: STF
Processo: RE 1386441
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONTRA PRONUNCIAMENTO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. EXPRESSÃO “E CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AS FUNÇÕES GRATIFICADAS”, CONSTANTE NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI Nº 4.219, DE 14 DE JANEIRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, E TABELA III DA REFERIDA LEI. LEI Nº 4.432, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTANTES DE REGIMENTOS INTERNOS, PORTARIAS, RESOLUÇÕES DE ÓRGÃOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 



    1) O recurso que investe contra pronunciamento do relator que indeferiu pedido de renovação da intimação da Procuradoria-Geral do Estado para manifestação acerca da constitucionalidade de leis estaduais deve ser desprovido, eis que a presente Representação tem objeto estrito, descabendo tratar-se, de ofício, da constitucionalidade das Leis Estaduais nº 4.787/06 e nº 5.891/11, que não constituem objeto desta ação e não guardam relação de dependência para fins de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. 



    2) Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois, a) para a análise da compatibilidade ou não dos cargos em comissão e funções gratificadas criados pela Lei Municipal 4.219/13 com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, especialmente com o primado do concurso público, basta o mero exame do plexo de atribuições inerentes a cada um deles, os quais constam, no caso, da Lei Municipal 4.432/14 também impugnada na presente ação; e b) no controle concentrado de constitucionalidade, a exigência de impugnação de todo o “complexo normativo” das regras objeto da ação tem a finalidade de evitar um efeito repristinatório indesejado, o que não ocorre no caso em exame, em que a norma citada pela Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu não foi revogada pelas leis objeto da presente. 



    3) Segundo o artigo 77, inciso II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por força do princípio da simetria, o acesso aos cargos públicos ocorre, em regra, por meio de concurso público, admitida a livre nomeação e exoneração no caso dos cargos em comissão, desde que atendidas as exigências legais, dentre as quais a excepcionalidade desse tipo de provimento, destinado apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    4) Uma vez que o cargo público identifica-se por sua denominação, mas a ela não se restringe, contemplando também a forma de provimento, as atribuições correspondentes, a remuneração e outros requisitos e, levando-se em linha de conta que os cargos de livre nomeação constituem exceção à regra do concurso público, a descrição das respectivas atribuições é medida imprescindível, porque apta a viabilizar a aferição acerca da legitimidade da investidura excepcional no cargo público. 



    5) O Supremo Tribunal Federal, recentemente, em sede de repercussão geral, fixou tese no sentido de que as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 



    6) É, portanto, inconstitucional norma que cria cargos em comissão e funções gratificadas sem previsão das atribuições a eles inerentes, por violação ao primado do concurso público, vício congênito e que atinge a lei desde o seu nascedouro, impossibilitada a sua convalidação por norma posterior, uma vez que o sistema jurídico brasileiro não contempla o fenômeno da ‘constitucionalidade superveniente’. 



    7) Agravo interno ao qual se nega provimento. 



    8) Procedência da Representação, com modulação de efeitos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 84, IV; 103, § 3º; 125, § 2º; 131 e 132, todos da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1010), reafirmou a necessidade de a norma que cria cargos em comissão e funções gratificadas prever as atribuições a eles inerentes. Veja a redação da tese fixada:  



    “[...]



    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”  



    Com relação ao questionamento do recorrente sobre a manifestação do Procurador-Geral do Estado no sentido da invalidade da norma questionada, cabe relembrar que esta Corte já decidiu que o órgão “curador” não precisa promover a defesa da lei se o STF já houver se manifestado previamente no sentido da inconstitucionalidade de atos semelhantes, como é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 03/90, EDITADA PELO ESTADO DE PERNAMBUCO (ART. 2º, “caput” e § 1º, ART. 3º, “caput” e § 2º, e ART. 14, III e §§ 1º a 3º) – DERROGAÇÃO DO ART. 14, III e §§ 1º a 3º, DA LC Nº 03/90, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 16/96 (ART. 13) – CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – ATUAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO COMO “CURADOR DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE” DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTATAIS – DESNECESSIDADE, PORÉM, DESSA DEFESA QUANDO O ATO IMPUGNADO VEICULAR MATÉRIA CUJA INCONSTITUCIONALIDADE JÁ TENHA SIDO PRONUNCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    (ADI 1476, Rel. Min. Celso de Mello - grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator